Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710184-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 62198124 – autos principais) que condicionou o levantamento dos honorários advocatícios (R$ 35.031,86) ao julgamento do AGI 0704489-72.2020.8.07.0000, cujo objeto envolve a mesma verba. Alega, em resumo, que o referido AGI ainda não foi julgado, o que não obsta a liberação dos honorários, de cujo valor necessita, por ser verba alimentar, mormente na atual situação de calamidade pública ocasionada pela COVID-19. Requer a antecipação da tutela para a imediata liberação dos honorários advocatícios. 2. No AGI 0704489-72.2020.8.07.0000 discute-se a titularidade da verba que o agravante pretende levantar. Logo, seria temerária a expedição, desde logo, do alvará de levantamento, medida que, de resto, seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Informe-se ao Juízo a quo. “Apensem-se” ao aludido AGI, para julgamento na mesma oportunidade. Intimem-se. Brasília, 25/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR